Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727822-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: FATIMA LARISSA NOGUEIRA EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ NOGUEIRA AGRAVADO: MARIA BEATRIZ NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FATIMA LARISSA NOGUEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se os embargados MARIA BEATRIZ NOGUEIRA e outro(s) para, querendo, se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 42462157. Na mesma oportunidade, intime-se os embargados DISTRITO FEDERAL e outro(s) para se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 4264486. Prazo: 5 dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator